Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709733-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARIA AUGUSTA ANASTACIO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a parte apelante/ré não apresentou procuração nos autos. Desta forma, o signatário das razões de apelação, Dr. Renato Chagas Correa da Silva (ID 16458609), não possui poderes constituídos para representação da instituição financeira. Sob pena de não conhecimento de seu recurso de apelação e para evitar eventuais nulidades, intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator